Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734771-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Gonçalves, contra ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito federal, que indeferiu o pedido do impetrante de complementação do RPV, para que seja expedido no valor de cem (100) salários-mínimos. O impetrante informa que é credor do Distrito Federal no montante atualizado de R$ R$ 114.908,07 (cento e quatorze mil e novecentos e oito reais e sete centavos), conforme processo de Precatório n.o 0037021-82.2016.8.07.0000. Aduz que requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, §2o, da Constituição Federal, em virtude de ser maior de 60 anos, tendo sido tal pleito deferido, recebendo efetivamente o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao triplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários-mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/2005. Assevera que “em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários-mínimos (quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal), o(a) impetrante requereu mais 70 (setenta) salários mínimos referente à respectiva complementação”, tendo sido o pleito indeferido pela autoridade ora apontada como coatora. Alega que é equivocada na espécie a aplicação do princípio do tempus regit actum, visto que o precatório constitui um procedimento de natureza meramente administrativa, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal nos inúmeros precedentes que levaram à edição da Súmula 733. Argumenta que não se aplica ao caso a teoria do isolamento dos atos processuais, instituto próprio dos processos de natureza judicial. Salienta que o adiantamento anteriormente realizado não quitou o precatório, de modo que não ocorreu a extinção da execução, na forma prevista no art. 924, II, do CPC, podendo ocorrer novos pagamentos no curso do processo, a partir da modificação do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Registra que “em momento algum, houve o exaurimento do precatório ou da execução, razão pela qual não ser perfectibilizou o ato administrativo ou processual final concernente ao pagamento, o que afasta a incidência do princípio do tempus regit actum consubstanciada na teoria do isolamento dos atos processuais já consumados”. Frisa que a norma que ampliou o teto da RPV no DF e, consequente, do adiantamento preferencial, é de aplicabilidade imediata. Refere que “tanto essa Corte como o Superior Tribunal de Justiça atualmente possuem entendimento favorável à complementação do adiantamento superpreferencial em razão da majoração do seu limite máximo”. Defende que não se aplica ao caso a Resolução n.o 303/2019, do CNJ. Menciona que a decisão ora impugnada viola os princípios constitucionais da isonomia e da razoável duração do processo. Invoca, ainda, em defesa de sua tese o preceito do art. 230, da CR. Ao final, pugna pela concessão da segurança para que se determine à autoridade coatora “que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários-mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”, com imediata concessão de liminar. É o relatório. Passa-se à decisão. Segundo o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, é cabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida a ser deferida ao final do processo. A despeito de ver, de alguma forma, configurado possível risco de ineficácia do provimento final a ser concedido no presente writ, que emerge da natureza alimentar da verba perseguida no presente mandado de segurança, não se vislumbra a relevância da fundamentação, porquanto a pretensão do impetrante parece encontrar óbice no art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no acórdão que julgou o RE n.o 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida, publicado no dia 01/09/52020 e transitado em julgado em 25/03/2021, no qual a excelsa Corte decidiu, por unanimidade, que leis que alteram o limite para execução de créditos em face da Fazenda Pública por meio de RPV, de natureza processual e material, não se aplicam ao cumprimento de sentenças transitadas em julgado antes de sua edição, sob pena de se admitir a retroatividade de legislação de caráter material para alcançar situações jurídicas já consolidadas. Dessa forma, e vendo ausentes, ao menos ao primeiro exame, os requisitos necessários, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator